Tribunal: TJPA
Processo: 0000628-98.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000628-98.2009.8.14.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000628-98.2009.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

APELADO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO
§ 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às 14h00 do dia 06.04.21, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO
S/A,
objetivando a reforma da sentença de Id. 1552887, proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Almeirim, que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com base no art. 485, III e VI do CPC.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 1552888, a Instituição Financeira, sustenta sobre a reforma da decisão singular, fundamentando sobre a necessidade de anular a decisão guerreada, ante a impossibilidade de extinção do feito por falta de interesse de agir, aduzindo que a hipótese seria de suposto abandono da causa, pelo que se faz necessário a intimação da parte Autora para impulsionar o

andamento do feito.

Sem contrarrazões, consoante id. 552888 – Pág. 23.

O processo seguiu o seu regular trâmite.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

Apelo recebido em duplo efeito (
Id 4415982)

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo o Apelante efetivado o recolhimento do necessário preparo.

II.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS QUESTÕES

PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise, atendo-me ao mérito.

IV - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DO PEDIDO DA NULIDADE DA SENTENÇA

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade da sentença por impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, com a veemente afirmação sobre a necessidade de intimação pessoal da Instituição Apelante, por quem a representa, para a extinção do feito, bem como o não abandono de causa, ante seu desígnio inequívoco de obter a tutela jurisdicional.

Em análise dos autos, verifico que a hipótese versada não trata de abandono da causa, como afirmado pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando ser necessário a intimação da Instituição Apelante, por quem a representa, a fim de que se dê o devido impulso processual.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo
485, III e VI do CPC,
pois não observou norma de ordem pública (imperativa), através da qual deveria proceder à intimação pessoal da parte para, somente após tal procedimento, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. SENTENÇA QUE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01120003-33, 187.871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021